Tribunal: TJSP
Processo: 0004618-46.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004618-46.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-46.2018.8.26.0005 -Voto no 50.031
2
Voto no 50.031
Apelação Criminal no 0004618-46.2018.8.26.0005
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca: SÃO PAULO
VARA REG. LESTE 2 DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER
Apelante:
ROBERTO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 129, § 9o, e artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”, todos do Código Penal, por conta de fatos ocorridos no dia
10 de janeiro de 2018, às 14h, na Rua Independência, 86, Ermelino
Matarazzo, nesta capital, quando, prevalecendo-se de relações de
afeto contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006, ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira Eliane Ferreira de Souza,
provocando-lhes lesões corporais de natureza leve. Consta ainda que,
no dia 4 de fevereiro de 2018, às 22h, na Rua Independência, 86,
Ermelino Matarazzo, nesta capital, Roberto Almeida da Conceição,
prevalecendo-se de relações de afeto contra a mulher, nos termos da
Lei 11.340/2006, ameaçou sua ex-companheira Eliane Ferreira de
Souza, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.
Após
a
devida
instrução
criminal,
foi
condenado, nos termos da denúncia, à pena de 6 meses de detenção,
fixando-se o regime aberto, sendo suspensa a pena conforme o artigo
77 do CP pelo prazo de 2 anos, devendo o acusado cumprir as
condições previstas no artigo 78, parágrafo 2° do CP, além da
inclusão obrigatória no Projeto TEMPO DE DESPERTAR - Grupos
Reflexivos de Homens Autores de Violência Doméstica e Familiar
Contra as Mulheres (fls. 74-78).
Apela da sentença, buscando a absolvição
fundamentada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-46.2018.8.26.0005 -Voto no 50.031
3
(fls. 83-87).
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 91-
93.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 100-103).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 10 de janeiro de
2018, após Eliane retornar de viagem com os filhos, houve uma
discussão entre ela e o acusado, pelo fato de que Roberto ainda
estava desempregado, momento em que o acusado a agrediu,
cessando somente após a interferência dos filhos do casal.
Posteriormente, no dia 4 de fevereiro, o acusado chegou a casa
embriagado, houve uma discussão e ele ameaçou Eliane, dizendo que
iria matá-la, lhe exibindo uma arma de fogo na cintura. Neste
momento, o filho da vítima, Thiago Henrique, fruto de outro
relacionamento, intercedeu na discussão e entrou em vias de fato
com o acusado.
Em juízo, o acusado afirmou que discutiu
com a vítima, ambos se empurraram, se machucou, no entanto, não
fez “corpo de delito”. Admitiu que no dia 4 de fevereiro, no momento
do nervoso, fingiu portasse uma arma (depoimento audiovisual).
No inquérito, a vítima relatou os fatos
conforme descrito na denúncia, dizendo que no dia 10 de janeiro de
2018 o réu a agrediu, somente parando após a intervenção dos dois
filhos do casal; no dia 4 de fevereiro de 2018, o acusado a ofendeu,
bem como a ameaçou de morte, mostrando uma arma na cintura,
ocasião que seu outro filho, Thiago Henrique, entrou em vias de fato
com o acusado, sendo acionada a polícia militar. Declarou que após
os policiais irem embora, o acusado a ameaçou de morte novamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-46.2018.8.26.0005 -Voto no 50.031
4
exibindo a arma de fogo (fl. 8-10).
Sob o crivo do contraditório, a ofendida
narrou que no dia dos fatos houve briga e discussão entre o casal,
dizendo se agredissem o tempo todo, depois se separaram e “desde
esta data parou”. Afirmou não se recordar se nesse dia o acusado a
ameaçou. Depois, confirmou que o acusado simulou estivesse
armado e ficou com medo. Esclareceu que as brigas eram constantes
porque “ele (acusado) não estava trabalhando e sumindo as coisas
dentro de casa, eu com duas crianças bancando tudo, eu provocava as
discussões” (depoimento audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Thiago Henrique
veio a juízo e afirmou estivesse presente nas duas brigas dos pais. Na
primeira vez, agrediram-se mutuamente e a única coisa que fez foi
entrar no meio para apartar. Indagado se houve outras brigas, disse
“não na minha frente que eu tenha visto”, afirmando que o acusado é
um bom pai, iniciando as discussões “depois que ele ficou bebendo
muito”.
A tais depoimentos resume-se a prova
produzida nos autos.
Observe-se que a vítima, quando ouvida no
inquérito, afirmou que o réu investiu contra ela, não se referindo a
agressões recíprocas. Entretanto, quando ouvida em juízo, procurou
minimizar a culpabilidade do réu, afirmando, “a gente se agredia o
tempo todo, chegamos a agressões, eu e ele”. Entretando, lida a
denúncia, respondeu, “essas coisas acontecia” e acrescentou, “joguei
uma tampa de tapperware nele e ele veio pra cima”. O réu, por sua
vez, afirmou que a vítima o empurrou e também ficou ferido, mas não
realizou exame. A ofendida registrou a ocorrência e realizado exame,
foi constatada as lesões: “Equimose violácea em região escapular
direita. Escoriação única em flanco direito” (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-46.2018.8.26.0005 -Voto no 50.031
5
Portanto, ainda que o réu se defendesse, deve
ser considerada a proporcionalidade da reação, relacionada com os
meios selecionados pelo defendente, e com a intensidade, do seu
emprego. Devem ser suficientes, apenas, para interromper a agressão
atual, ou para evitar que a agressão iminente se converta naquela.
Assim, se a vítima agrediu o réu, restou evidente o excesso cometido
na retorsão, causador, indubitavelmente, daquelas lesões corporais
que sofreu.
Quanto a ameaça, o delito realiza-se pela
promessa da prática de mal injusto, futuro e grave, feito pelo autor à
vítima. Essa ameaça pode ser realizada por palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro meio simbólico, consumando-se quando a vítima
toma conhecimento dela e independentemente do resultado lesivo
objetivado pelo agente, pois modalidade de crime formal. Assim, do
ponto de vista subjetivo, exige-se a vontade livre e consciente de
intimidar, o que se verificou no caso vertente, ao contrário do que
alega a defesa.
Foi isso o que ocorreu no processo. Quando
ouvida em juízo, a ofendida confirmou que o acusado “simulou que
estava com uma arma na cintura, eu fiquei com muito medo, eu chamei
sim a polícia militar, eles averiguaram, não achou nada, mas como ele
simulou eu fiquei com muito medo, porque eu tenho duas crianças em
casa”, confirmando ainda estivesse com as medidas protetivas.
Portanto, a vítima teve a paz interior atingida, com a possibilidade de
que o agente pudesse vir a concretizar a promessa de matá-la. Daí o
pedido de providências policiais contra o ora apelante.
Era, portanto, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
A dosimetria, no entanto, merece pequeno
reparo. Observe-se que o juízo aumentou a base em metade de cada
um dos delitos, “tendo em vista a personalidade agressiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-46.2018.8.26.0005 -Voto no 50.031
6
acusado, tendo a vítima relatado, inclusive, que usava dinheiro da
casa para comprar drogas e bebidas, e porque o crime foi praticado na
presença de descendentes.” Assim, restou fixada em 4 meses e 15
dias de detenção, para o crime de lesões corporais; e em 1 mês e 15
dias de detenção para o delito de ameaça, compensada a agravante
prevista no art. 61, II, "f" do CP com a atenuante da confissão.
No entanto, personalidade são detalhes do
caráter, da índole da pessoa, tornando-a distinta das outras. Se tais
detalhes evidenciam comportamento censurável, porque egoísta,
violento, despido de senso ético, podem revelar afinidade com o delito
julgado, motivando o acréscimo justificado da pena. Entretanto, se
nada disso é pesquisado no processo, são as condenações e não
qualquer outro detalhe do caráter que motivam o aumento.
Portanto, suficiente o acréscimo em 1/6 pela
agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP, restando fixada em 3
meses e 15 dias de detenção, pelo crime de lesões corporais e, quanto
ao delito de ameaça, compensada a agravante com a atenuante da
confissão, resta fixada em 1 mês de detenção. Somadas as penas,
restam definitivas em 4 meses e 15 dias de detenção, sendo bem
determinado o regime aberto e a concessão do sursis.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial
ao recurso, para reduzir as penas a quatro (4) meses e quinze (15)
dias de detenção, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator